Tribunal: TJMT
Processo: 1066798-37.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066798-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES registrado(a) civilmente como CELIA REGINA DA COSTA GALDINO PERES - CPF: 466.767.597-72 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo em parte apenas para retificar o voto quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DO ROL TAXATIVO – APLICAÇÃO DO TETO DO RGPS E ISENÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevido o desconto previdenciário sobre valores inferiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para aposentados portadores de doença incapacitante. Da mesma forma, são isentos do imposto de renda os proventos percebidos por aposentados em tal condição, conforme previsão da Lei nº 7.713/88.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de isenção de imposto de renda e limitação do desconto previdenciário aos valores que ultrapassam o teto do RGPS, bem como a restituição de valores descontados indevidamente.

A Reclamante, aposentada pelo Estado de Mato Grosso e acometida por doença incapacitante (cegueira irreversível), alega que os descontos de 14% da contribuição previdenciária foram aplicados indevidamente sobre a totalidade de seus proventos, sem a observância do teto do RGPS. Requer ainda a isenção de imposto de renda sobre os proventos, nos termos da legislação específica.

Em contrarrazões, a Reclamada sustenta a legalidade dos descontos realizados, à luz da EC nº 103/2019 e da legislação estadual aplicável.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária e imposto de renda.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que se discute o desconto de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre os proventos oriundos de aposentadoria de servidor público estadual portador de doença incapacitante, tendo sido inclusive aposentado por invalidez diante da cegueira definitiva.

Quanto a discussão atinente a alíquota da contribuição previdenciária, sobre a totalidade dos proventos.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, que restringia a contribuição previdenciária a valores superiores ao dobro do teto do RGPS, foi revogado. Contudo, a legislação estadual continuou a prever critérios diferenciados para aposentados portadores de doenças incapacitantes.

A partir de 09/08/2021, com a entrada em vigor da LC Estadual nº 700/2021, foi restabelecida a regra de isenção para proventos abaixo do teto do RGPS. O inciso IV do artigo 2º da LC nº 202/2004, alterado pela LC nº 700/2021, fixou que a alíquota de 14%
deve incidir somente sobre a parcela dos proventos que superar o limite máximo do RGPS
.

Além disso, o artigo 31 da Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV ratifica tal entendimento, assegurando que a contribuição previdenciária para servidores aposentados com doença incapacitante incida apenas sobre valores superiores ao teto do RGPS.

Dessa forma, os descontos realizados entre 11/12/2020 e 09/08/2021, baseados na LC nº 654/2020, devem ser reconhecidos como indevidos em sua totalidade. Após 09/08/2021, os valores excedentes ao teto do RGPS devem ser restituídos.

Já no que concerne ao imposto de renda, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de doença grave do rol, desde que devidamente comprovada a moléstia. No caso em exame, o laudo médico constante dos autos comprova a condição de saúde da Reclamante, preenchendo o requisito legal para a isenção.

Quanto aos consectários Legais, por se tratar de condenação em desfavor da Fazenda Pública, (correção monetária e juros moratórios) devem observar o índice da taxa SELIC, que representa tanto a atualização monetária quanto os juros, nos termos da EC nº 113/2021.

A devolução dos valores será limitada ao quinquênio prescricional, com a seguinte forma de apuração:

Correção monetária: Aplicação do índice IPCA-E, desde a data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) até 09/12/2021 (Tema 905 STJ).

Considerando que a citação foi após a entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, portanto, deverá incidir somente o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, até o efetivo pagamento, conforme previsto no artigo 3º da referida emenda constitucional.

Conforme entendimento desta Eg. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - MOLÉSTIA GRAVE (CARDIOPATIA GRAVE) - IMPOSTO DE RENDA – ROL TAXATIVO - ARTIGO 6º, XIV DA LEI Nº 7.713/88 – ISENÇÃO DEVIDA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DAS LCs ESTADUAIS Nº 654/2020 E 700/2021 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 6º XIV da Lei nº 7.713/88 prevê a isenção de Imposto de Renda para portadores de algumas doenças, por meio de rol taxativo, abarcando a comorbidade descrita nos autos.

2. A Emenda a Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

4. Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021 nos moldes do inciso IV, do art. 2º, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021 c/c Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1009181-16.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

DISPOSITIVO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

Determinar que no período de 11/12/2020 a 09/08/2021 a contribuição previdenciária incida nos moldes da LC nº 654/2020, bem como a partir de 09/08/2021 apenas sobre o provento que exceder o teto do RGPS, conforme disposto na LC nº 202/2004, alterada pela LC nº 700/2021, restituindo-se os valores indevidamente descontados.

b)

Reconhecer a isenção do imposto de renda sobre os proventos da Reclamante desde a data do descobrimento da doença em 26/05/2023 apurado o início dos descontos indevidos, com restituição dos valores já recolhidos.

c)

Determinar que os valores devidos sejam atualizados com correção monetária pelo índice IPCA-E desde a constituição de cada crédito, até 09/12/2021.

d)

Considerando que a citação foi após a entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, portanto, deverá incidir somente o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, até o efetivo pagamento, conforme previsto no artigo 3º da referida emenda constitucional.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024